Tribunal: TJBA
Processo: 8128834-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128834-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEVISON MASCARENHAS DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

APELADO: ANTONIO JOSE CARDOSO ANDRADE

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMPRESÁRIO PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. INVESTIMENTOS SUPERIORES A UM MILHÃO DE REAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de benefício da gratuidade judiciária. Após intimação para comprovação da condição de hipossuficiência, o Agravante apresentou documentos que, analisados em conjunto com o objeto da ação, não permitiram a aplicação da presunção legal de necessidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravante, que se qualifica como administrador e proprietário de duas empresas com capital social significativo e declarou ter investido mais de um milhão de reais em benfeitorias no imóvel objeto da ação principal, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita, expresso no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, somente deve ser estendido àqueles que efetivamente não possuam condições de suportar as despesas processuais.

4. A análise dos documentos apresentados pelo Agravante gera dúvidas sobre a situação financeira alegada, considerando que o mesmo se qualifica como administrador e proprietário de duas empresas com capital social nos valores de R$ 150.000,00 e R$ 247.500,00, reside em bairro nobre de Salvador (Horto Florestal) e afirmou, na contestação, ter investido mais de R$ 1.000.000,00 em benfeitorias no imóvel objeto da ação principal.

5. Apesar de intimado para apresentar indícios de sua capacidade econômica, com menção expressa à necessidade de juntada de declaração de Imposto de Renda, o Agravante não apresentou documentação robusta que pudesse elidir as dúvidas instaladas, juntando apenas extratos bancários de duas datas pontuais com saldo zerado, que não retratam de forma consistente sua movimentação financeira.

6. Existem elementos que infirmam a presunção que milita em favor do Agravante, de modo a ter-se por ausentes os pressupostos estabelecidos em Lei para concessão do benefício, nos termos do art. 99, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §2º e 101, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo: 80041441720208050113, Rel.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em que figura como Agravante
DEVISON MASCARENHAS DA CRUZ
e como Agravado
ANTONIO JOSE CARDOSO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator